Tribunal: TJSP
Processo: 1019534-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Apelações cíveis. Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de imóvel por escritura pública de venda e compra. Posterior notícia de constrição judicial do bem. Necessidade de interposição de embargos de terceiro, julgados procedentes.
Sentença de procedência parcial.
Danos materiais. Honorários contratuais. Pedido de reembolso. Inadmissibilidade. Verba não integra os danos materiais

Ementa:
Apelações cíveis. Indenização por danos materiais e morais. Aquisição de imóvel por escritura pública de venda e compra. Posterior notícia de constrição judicial do bem. Necessidade de interposição de embargos de terceiro, julgados procedentes.
Sentença de procedência parcial.
Danos materiais. Honorários contratuais. Pedido de reembolso. Inadmissibilidade. Verba não integra os danos materiais passíveis de ressarcimento tendo em vista tratar de relação entre advogado e cliente, da qual os réus não tiveram participação. Contratação de advogado particular não gera indenização, estando relacionado ao direito do livre acesso à justiça.
Dano moral. Indenização devida. Conduta maliciosa dos réus reconhecida quando do julgamento dos embargos de terceiro interpostos pela autora. Constrição indevida do imóvel objeto de negócio jurídico. Fatos narrados geraram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação pecuniária. Valor indenizatório mantido porque atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucumbência recíproca fixada pela sentença mantida.
Resultado. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019534-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada CARMELLA TEREZINHA DE JESUS RUGNA, são
apelados/apelantes JASNA AMEDEA PARAVICH SARHAN e ORLANDO
SARHAN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
provimentoaos recursos.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28134
Apelação Cível no 1019534-40.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Carmella Terezinha de Jesus Rugna
Apdos/Aptes: Jasna Amedea Paravich Sarhan e Orlando Sarhan
Juiz (a): Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Apelações cíveis. Indenização por danos materiais
e morais. Aquisição de imóvel por escritura pública
de venda e compra. Posterior notícia de constrição
judicial do bem. Necessidade de interposição de
embargos de terceiro, julgados procedentes.
Sentença de procedência parcial.
Danos materiais. Honorários contratuais. Pedido
de reembolso. Inadmissibilidade. Verba não integra
os danos materiais passíveis de ressarcimento
tendo em vista tratar de relação entre advogado e
cliente, da qual os réus não tiveram participação.
Contratação de advogado particular não gera
indenização, estando relacionado ao direito do livre
acesso à justiça.
Dano moral. Indenização devida. Conduta maliciosa dos réus reconhecida quando do
julgamento dos embargos de terceiro interpostos
pela autora. Constrição indevida do imóvel objeto
de negócio jurídico. Fatos narrados geraram
transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
e
ensejam
a
reparação
pecuniária.
Valor
indenizatório mantido porque atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
Sucumbência recíproca fixada pela sentença
mantida.
Resultado. Recursos não providos.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de indenização por danos materiais e
morais, movida sob alegação da autora que adquiriu dos réus, em
fevereiro de 2001, por escritura pública de venda e compra, o imóvel em
litígio.
Entretanto, no ano de 2016, foi surpreendida com a
notícia de que seu imóvel fora objeto de constrição judicial, em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de execução, no qual houve reconhecimento de fraude à execução, em
razão de doação de metade ideal do imóvel aos réus. Sustenta que, na
oportunidade, interpôs embargos de terceiro, os quais foram julgados
procedentes. Agora, busca ser indenizada pelos réus, devido à prática de
ato ilícito.
Os
pedidos
foram
julgados
parcialmente
procedentes para condenar os réus no pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00, devidamente atualizado pela
Tabela Prática desta Corte, a partir da data da r. sentença, com
incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Foi fixada a sucumbência recíproca, devendo cada
parte arcar com as respectivas custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte contrária, fixados em 10% sobre o
valor de condenação (art. 85, 2o, CPC).
A autora apresentou recurso de apelação,
visando a condenação dos réus no pagamento de danos materiais no
importe de R$40.000,00, com a consequente majoração dos honorários
de sucumbência.
Os réus também interpuseram recurso de
apelação, arguindo que não praticaram qualquer ato ilícito e a aquisição
não se deu com má-fé, de modo que, indevida qualquer indenização.
Requerem o afastamento da condenação de indenização por dano moral
com a inversão do ônus da sucumbência.
Os recursos foram devidamente processados com
apresentação de contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual,
por parte dos réus.
É o relatório do essencial.
Inicialmente, anote-se que o julgamento obedece ao
princípio "tantum devolutum quantum apellatum", de forma que somente
serão abordadas e analisadas as questão expressamente abordadas em
razões recursais. Anota-se que não houve insurgência da autora no
tocante ao valor da indenização por danos morais.
A r. sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de
decidir. O art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:
"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la".
Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aqui debatida como se evidencia (fls. 145/151):
“(...) Com efeito, dos documentos carreados aos autos, é possível verificar a aquisição
pela autora, em 16/02/2001, de imóvel pertencente aos réus, conforme registro de fls.
105.
Também, restou devidamente demonstrado que, posteriormente, o imóvel em questão foi
objeto de penhora em outro processo, posto que reconhecida a ocorrência de fraude à
execução da doação realizada aos réus (fls. 22/47), fato este que obrigou a autora a opor
embargos de terceiro (fls. 54/67), o qual foi julgado procedente (68/72), tendo a sentença
transitada em julgado em 05/07/2017 (fls. 77).
Cabe ressaltar que, embora os embargos de terceiro tenham sido julgados procedentes,
reconhecendo a aquisição de boa-fé do bem pela autora, deixou ressalvada a fraude à
execução operada pelos réus, os quais continuaram responsáveis pelo valor do imóvel
relativa à parte que lhes foi doada.
Nesse contexto, é inequívoco terem os réus transmitido à autora imóvel que adquiriram,
ao menos em parte, através de fraude à execução, que resultou na penhora do mesmo,
limitando-se a celeuma, tão somente, quanto à ocorrência ou não de danos em razão dos
fatos narrados.
À vista do exposto, no que tange ao dano moral, sua ocorrência é inequívoca.
De fato, muito se discutiu acerca do dano moral. A partir da entrada em vigor do atual
texto Constitucional, não resta mais dúvida acerca da possibilidade de indenização
quando ele ocorre. Todavia, a doutrina vem tentando lapidar o que se deve entender por
tal espécie de dano.
Usando critério negativo, alguns procuram localizar o dano moral onde não existe o dano
patrimonial. (...).
Em outros termos, segundo tal corrente, existe uma linha distintiva entre o dano
patrimonial e o dano moral, fundada na sede do dano gerado. Se o patrimônio do
indivíduo não é atingido, mas se ele se vê lesado em seu sentimento de dignidade, então
estaremos diante da ocorrência de dano moral.
É evidente que não é qualquer situação que pode gerar indenização por dano moral.
Apenas situações consideradas fora de padrões aceitáveis de convivência social e que
geram direito a ressarcimento. Um mero dissabor do dia-a-dia, ao qual todos nós
estamos sujeitos, não se presta a dar ensejo à ocorrência de dano moral.
(...)
Assim, como os valores de cada indivíduo e de cada sociedade variam, é diante do caso
concreto que se deve fixar, o juiz, para decidir se houve ou não o dano moral, deixando
de lado suas convicções pessoais e levando em conta os valores da comunidade na qual
judica.
Deve-se ter em conta, portanto, a teoria dos papeis sociais, que expressa a situação em
que um indivíduo se amolda dentro de seu convívio social. (...).
No caso nos autos, a conduta dos vendedores claramente gerou uma situação que
ultrapassou o mero transtorno ou incômodo usualmente aceito nas relações negociais,
superando as consequências do mero dissabor usual.
É possível presumir o abalo moral experimentado pela autora, pois o imóvel que adquiriu
de boa-fé foi objeto de constrição judicial por culpa dos réus, o que lhe causou, até a
resolução do incidente, diversos transtornos, incluindo aflição e angústia trazidas pela
incerteza, porquanto poderia perder o bem adquirido para sua moradia.
Ora, trata-se de constatações que independem de prova, pois advém de regra comum de
experiência, motivo pelo qual, de rigor, que os réus procedam à indenização à autora
pelos danos morais por ela suportados.
No que concerne a fixação do quantum debeatur, a lei não traz limites para a sua fixação,
cabendo ao magistrado, em consideração às circunstâncias de cada caso, arbitrar o
quantum.
A tendência moderna é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a
incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária)
juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma soma que
compense o dano moral sofrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, o caráter punitivo não significa a exigência de que componha um valor
absurdo, despropositado e superior às forças de quem paga, bem como não deve
ultrapassar a própria capacidade de ganhar da vítima a figurar enriquecimento sem
causa.
Nessa esteira de raciocínio e atendendo ao binômio acima mencionado, razoável o
arbitramento da indenização no montante pleiteado de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por outro lado, no tocante ao pedido de ressarcimento pelos danos materiais,
consistentes nos valores despendidos com a contratação de advogado para atuar nos
autos dos embargos de terceiro, este não merece acolhida.
Isso porque o valor relativo a honorários advocatícios contratuais será sempre devido
pelo cliente ao patrono contratado, não podendo ser inserido como pretensão
indenizatória por dano material.
Vale dizer, tal verba diz respeito a uma relação firmada apenas entre a parte e seu
patrono, que não pode atingir terceiros.
(...).
Além disso, de acordo com o artigo 84 do CPC, as despesas a serem suportadas pelo
litigante sucumbente abrangem tão somente aquelas de natureza processual.
À vista de tais disposições, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe.
(...).”.
A tais razões de decidir, acrescente-se que o pedido
de reembolso dos honorários contratuais no montante de R$40.000,00
(fls. 48/53), não deve ser acolhido, vez que esta verba não integra os
danos materiais passíveis de ressarcimento. Trata-se de relação entre
advogado e cliente, da qual os réus não tiveram participação; portanto, a
contratação de advogado particular não gera indenização, estando
relacionado ao direito do livre acesso à justiça.
Nesse sentido o entendimento adotado pelo C. STJ:
"1 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DA
PARTE
VITORIOSA
À
CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE AOS HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA
SEÇÃO DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. 1. A Corte Especial e a
Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser
incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários
contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp.
1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp
1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). 2. Agravo
interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1675580/MA,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
Assim, a r. sentença que afastou o pedido de
indenização por danos materiais deve ser mantida.
No tocante aos danos morais, anote-se que a
situação narrada nos autos levou a autora a privar-se de seu tempo tendo
que sair de sua rotina para solucionar problemas causados por conduta
maliciosa dos réus, que ensejou a penhora do imóvel de sua propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que somente foi desconstituída após a interposição de embargos de
terceiro.
Dessa forma, a ausência de condenação em danos
morais seria um estímulo para os réus que agiram de forma maliciosa
permanecesse atuando dessa forma sem se preocupar com os efeitos de
suas ações.
Os fatos narrados pela autora geraram transtornos
que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam a reparação
pecuniária.
Nesse sentido:
“Ação declaratória de nulidade de alteração de contrato social
empresarial com pedido de antecipação de tutela e danos
morais - Inclusão e alteração de contrato social realizados
mediante fraude - Falsificação de assinatura - Penhora indevida
no imóvel das autoras - Constrangimentos que extrapolam a
esfera do mero aborrecimento - Danos morais configurados -
Danos materiais não comprovados - Sentença reformada em
parte - Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Cível
0000108-66.2013.8.26.0586; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018).
No
mais,
apresentam-se
como
princípios
norteadores para a quantificação do dano moral os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e o princípio que veda o
enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o Julgador.
Além disso, o dano deve ser fixado em valor
razoável, procurando compensar o lesado e desestimular o lesante, sem
proporcionar enriquecimento ilícito.
A reparação atua como elemento educativo do
ofensor e da sociedade, no sentido da conscientização de seus deveres.
Cabe ao juízo, de acordo com o seu prudente
arbítrio, atentando para a repercussão do dano na vida da autora e a
possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia consentânea
aos fatos ocorridos. Portanto, o valor arbitrado a título de dano moral pela
r. sentença deve ser mantido, anotando-se que, como já dito, não houve
recurso da autora visando sua majoração.
Finalmente, a sucumbência recíproca fixada pela r.
sentença fica mantida. Rejeitados ambos os recursos, aplica-se o artigo
85, §11 do CPC, reajustada a verba honorária sucumbencial recursal
imputada a ambas as partes para 15% (quinze por cento) sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas
partes ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de
Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no
MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com
a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento a ambos os
recursos de apelação.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)